Tribunal: TJPA
Processo: 0802265-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802265-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O magistrado de primeiro grau fez remissão aos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente, o que lhe é lícito fazer. Esse manejo da técnica de motivação per
relationem
supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belén, nos autos do processo judicial nº 0801063-80.2021.8.14.0501.

Afirma que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão que manteve a sua prisão preventiva, uma vez que o
decisum
não apresenta a devida fundamentação.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-28.

Distribuídos os autos à dessa. Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 18107224).

Acolhi a prevenção suscitada nos termos regimentais.

Indeferi a liminar
(ID. 18246859).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 18347979).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO do writ
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o
voto
:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, diante da ausência dos motivos ensejadores de sua segregação cautelar, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos:

“O paciente foi denunciado, juntamente com outros dois réus, com passagens por crimes graves como assaltos e tráfico de drogas, em execução de pena por estes crimes e envoltos em homicídios no Outeiro e em Icoaraci, no mesmo mês de agosto, fazendo uso do veículo gol branco de placas QVQ9524, utilizado também naquelas empreitadas criminosas, em comunhão de vontades, na manhã de 24.08.2021 rumaram para o distrito de Mosqueiro com a finalidade de dar cabo da vida da jovem Ketlen Mendes Cabra. Ao chegarem, por volta das 08 horas, na residência da mãe da vítima, esta se encontrava dormindo com suas duas filhas menores de 06 anos e 11 meses de idade, sendo alvejado primeiramente na perna e depois na cabeça, tudo na presença das crianças e da mãe da vítima, tendo os réus empreendido fuga.

3. Os réus foram presos em flagrante e o paciente tido sua prisão convertida em preventiva em 25.08.2021.

4. O processo teve seu curso normal e, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada em 19.01.2022 (47607103), após a oitiva das testemunhas, os réus foram qualificados e interrogados, tendo o Ministério Público, em sede de alegações finais orais, requerido a pronúncia dos réus e a Defesa requereu a impronúncia dos réus com base na alegação de nulidades.

5. Em 27.01.2022 (48406932) os réus GUILHERME ÍTALO PEREIRA SOARES e RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE foram pronunciados como incursos, provisoriamente, na prática do crime definido no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na mesma ocasião, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Edivaldo Coelho Magalhães para instauração de incidente de insanidade mental.

6. Da sentença de pronúncia os réus, por intermédio da Defesa,

interpuseram Recurso em Sentido Estrito (49140079), com contrarrazões ministeriais pela manutenção da sentença de pronúncia em 52732176.

7. Juízo de retratação com a manutenção da sentença de pronúncia em 56878633.

8. Em 13.07.2023, o feito foi remetido à instância superior.

9. Em 17.08.2023, em cumprimento de determinação do CNJ, retornou a este Juízo para revisão de prisão provisória, tendo-se a mantido em 98925649. Os autos retornaram ao Segundo Grau em 21.08.2023, onde se encontra aguardando desfecho do recurso impetrado pelo paciente.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no dia 27/01/22 foi prolatada sentença de pronúncia, oportunidade em que o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar do paciente nos seguintes termos:

(...).

Relativamente à manutenção da prisão, em decisão anterior o pleito de revogação da prisão preventiva já fora indeferido de forma fundamentada. Além disso, até o presente momento não houve qualquer alteração do cenário fático da última decisão, de forma que permanecem presentes e atuais os motivos ensejadores da prisão preventiva. É nesse contexto que mantenho a prisão preventiva do pronunciados, nos termos do disposto no artigo 312 e 387, §1º do CPP, por conveniência da instrução processual.

(...).

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau fez remissão aos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente, o que lhe é lícito fazer. Esse manejo da técnica de motivação per
relationem
supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular fundamentou a imposição da custódia para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias e da gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“A existência do possível crime e os indícios de autoria se mostram presentes,

de acordo com os elementos que constam dos autos de prisão em flagrante, como

o termo de apreensão e exibição de objeto, auto de reconhecimento de pessoa,

auto de reconhecimento de objeto, além dos depoimentos prestados. Quanto ao

perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito

imputado ao autuado, considerando que se apura a prática de crime doloso

contra a vida, cometido em concurso de pessoas, mediante a realização de 03

(três) disparos de arma de fogo na presença de 02 (duas) crianças. Ainda, a
certidão criminal de Id 32769487, demonstra a existência de outros processos em desfavor do autuado, havendo inclusive sentença condenatória pela prática de crime previsto na Lei nº 11.343/06 (0109179-48.2015.8.14.0042). Deste modo, vislumbra-se possível habitualidade delitiva, motivo pelo qual também se faz necessária a segregação cautelar para impedir a reiteração criminosa. O fato em apuração se enquadra na hipótese do art. 313, I, do CPP. Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema. Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública.”

Sabe-se que
a
prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau apontou concretamente a imperiosidade da medida calcada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, eis que o Coacto teria praticado o crime de homicídio em concurso de pessoas, efetuando três disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença de duas crianças. Também destacou no decreto prisional a possibilidade de reiteração delitiva pois o Paciente ostenta uma condenação criminal no processo 0109179-48.2015.8.14.0042, pela prática de crime previsto na Lei de repressão ao Tráfico de Entorpecentes.

Dita decisão, foi analisada e mantida por essa e. Sessão de Direito Penal, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0809347- 28.2021.8.14.0000, por meio do qual, à unanimidade, denegou-se a ordem pretendida.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024